Tribunal: TJDFT
Processo: 0710213-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por EDMUNDA SOARES DA SILVA e ERIMAR PERICLES DA SILVA, em face à decisão desta Relatoria, que não conheceu o agravo de instrumento interposto em face da deserção. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, à luz dos artigos 1.021, §2o e 1.024, do CPC, converto-os em Agravo Interno. Intimem-se os recorrentes para adequar e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, intime-se a agravada para apresentar contrarrazões, caso queira, consoante o artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46